Tribunal: TJDFT
Processo: 0701623-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA AD EXITUM. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA TRABALHISTA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE.
1- Não se deve confundir o interesse substancial com o interesse processual, este é caracterizado pela relação de necessidade e uma relação de adequação do provimento postulado.
2- Considera-se condição suspensiva a cláusula ad exitum dos contratos de prestação de serviços advocatícios, obstando a cobrança de honorários contratuais antes do trânsito em julgado da pertinente sentença, quando a credora da verba reclamado deverá comprovar o cumprimento integral de sua obrigação, ou reclamar o quantum equivalente ao exercício de seu trabalho profissional.
3. Negou-se provimento à apelação.